Tribunal: TJMT
Processo: 1079517-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079517-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 384.363.291-04 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IM
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA -
RESTRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO EFETIVADO PELO AUTOR
-
AUS
Ê
NCIA DE ILICITUDE

-

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
DANOS NÃO CONFIGURADOS
-
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor
a
comprovação mínima do alegado na inicial.

2.
Comprovada pelo réu a existência de contrato e a origem do débito, não se configura ato ilícito a inscrição em cadastro de inadimplentes.

3.
O
dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Dano
s Morais
ajuizada
em face d
o

BANCO SAFRA S.A.
que

julgou
improcedentes
os pedidos da inicial
e condenou o autor ao p
agamento das custas
, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em
1
5
% sobre o valor
atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O
recorrente aduz,
em síntese,
que a sentença merece reforma, pois desconhece o débito que originou a negativação, afirmando nunca ter contratado, utilizado ou usufruído de qualquer produto ou serviço fornecido pela parte apelada e que a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
.

Defende que estão presentes todos os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito e culpa, dano e nexo de causalidade.

Afirma que a sentença deixou de valorizar os documentos que comprovariam a ausência de vínculo contratual.

Ao final, pugna
pela reforma da sentença para condenar
a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no Id.
263255315
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
CELSO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano
s
Mora
is

em face de
BANCO SAFRA S.A.
, aduzindo, em síntese, que
f
oi surpreendido com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de suposta dívida
que afirma não ter
conhecimento ou ter contratado, motivo pelo qual requer a exclusão da inscrição no valor de R$ 726,10, vencida em 30/03/2023.

Aleg
ou
que jamais contratou operação de crédito ou realizou transações bancárias com a instituição ré, especialmente aquelas relacionadas à dívida registrada em nome de empresa vinculada ao seu CPF/CNPJ.

Afirm
ou
que, em razão da suposta negativação,
sofreu
abalo em seu crédito pessoal e na sua honra, experimentando constrangimentos injustos e prejuízos à sua imagem.

Por essa razão,
requereu a
exclusão da negativação
,
a declaração de inexistência da dívida

e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Após
a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do relato.

I
nconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Apesar de

o
recorrente aleg
ar
que
o requerido não

comprova a
existência
da dívida
e que a sentença deixou de valorar os documentos que comprovariam a ausência de vínculo contratual,
razão não lhe socorre, na medida em que
o apela
do
se

desincumbiu do
seu
ônus
probatório.

Isso porque,
inicialmente
,
o a
utor
desconhecia por completo a dívida
questionada
(R$ 593,21),
no entanto, o apelado
demonstrou
nos autos
a origem e a validade da dívida
, decorrente do contrato de credenciamento
(aluguel)
da maquineta ‘
SafraPay
’
vinculado ao
CNPJ da empresa do autor
(
Ids. 308291377, 308291378 e 308291379)
,
além de existir diversas negativações pretéritas em nome do autor
.

Portanto,
restou comprovada a
relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em
desconhecimento

da dívida.

A prova carreada pelo requerido mostra-se idônea e suficiente para demonstrar a origem do débito. O autor, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), pois não trouxe aos autos documentos aptos a infirmar a inexistência do débito ou eventual fraude.

Ainda que se conheça a incidência do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano
indenizável
e do nexo causal.

Neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima do alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

É
cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações.
2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação
da mesma
ao pagamento da indenização pleiteada. (N.U 1005821-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientement
e
comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC).
(TJMS. Apelação Cível n. 0800285-89.2015.8.12.0012, Ivinhema, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 27/06/2019, p: 01/07/2019).

Com efeito, não há a demonstração de nexo e
ilicitude,
tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar
a ilicitude da cobrança
, não é possível imputar
ao apelado
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025